Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS SEM LICITAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CULPA GRAVE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que a improbidade é uma ilegalidade qualificada, para sua configuração na modalidade de ato que causa prejuízo ao erário (art. 10 da Lei 8.429/92) exige-se a demonstração ao menos de culpa grave do agente, o que não se verificou nos autos, na medida em que observadas as orientações estabelecidas pelo próprio órgão para a contratação de artistas.

2. Para a caracterização de atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/92), exige-se o elemento subjetivo consubstanciado no dolo do agente de praticar atos contrários ao ordenamento jurídico, o que também não ficou demonstrado nos autos.

3. Remessa Necessária conhecida e não provida.